Tribunal: TJMT
Processo: 1015062-59.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015062-59.2020.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: FERNANDO BENEDITO DO ESPIRITO SANTO
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por FERNANDO BENEDITO DO ESPIRITO SANTO para condená-la ao pagamento da importância de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condenou-a, ainda, ao pagamento de R$ 129,76 (cento e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), referente à restituição das despesas médicas hospitalares suportadas pela parte autora, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do efetivo desembolso, conforme demonstrado e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Considerando a inocorrência de sucumbência recíproca, vez que a ré foi condenada ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, condenou a ré também ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.
Em razões recursais, aduz a apelante, em síntese, pela improcedência do pedido, diante da ausência de cobertura diante de ato ilícito, posto que o agravado não possuía habilitação para dirigir veículo automotor. Aduz, ainda, pela necessidade de expedição de ofício ao hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande para identificação de irregularidades com relação à documentação médica carreada aos autos.
Requer, ao final, “seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos autorais e, consequentemente, condenar a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 40. Caso a improcedência não seja o entendimento de V. Exas., requer seja anulada a sentença de piso, retornando os autos a 1a instância para que sejam colhidas as provas requeridas pela Ré na contestação, em especial a expedição de ofício ao HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ, para que apresente o prontuário médico em nome da parte apelada, bem como confirmar a passagem da mesma pelo referido nosocômio na data do acidente (18.01.2020). 41. Ainda que superados os pedidos anteriores, a apelante requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, reformando a sentença apelada, para redistribuir o ônus sucumbencial das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para a Seguradora/apelante e 50% para o autor/apelado. 42. Outrossim, requer a reforma da sentença apelada, para diminuir a verba honorária fixada, para que seja observado o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o , do art. 85 , do CPC. 43. Caso ultrapassados os pedidos anteriores, a apelante salienta que, no presente caso, não é cabível a majoração dos honorários em sede recursal, haja vista a expressa vedação legal, prevista no § 11, do art. 85, do CPC.”
Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O presente recurso merece parcial acolhimento.
De início, quanto a tese de ausência de cobertura diante de ato ilícito, posto que o agravado não possuía habilitação para dirigir veículo automotor, tem-se que se encontra “pacificado pela jurisprudência o entendimento de que a ausência de habilitação para dirigir veículo, embora se configure ilícito administrativo, não é causa, por si só, de agravamento do risco de acidente.” (TJ-MG - AC: 10000204928683001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 08/10/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. EMBRIAGUEZ E AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR COMO ÓBICE AO RECEBIMENTO DO SEGURO. ALEGAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para pagamento de seguro obrigatório (DPVAT) é necessária a demonstração dos danos causados em acidente envolvendo veículo automotor, bem como que esses danos causaram na vítima morte ou invalidez permanente ou, ainda, a existência de despesas médicas provenientes do acidente, segundo dispõe o art. 3o, caput, da Lei 6194/74. 2. Dentro deste contexto, são irrelevantes as alegações de embriaguez do beneficiário, bem como a falta de habilitação dele para dirigir veículo automotor como óbices para o recebimento do seguro obrigatório, na medida em que não cabe ao Poder Judiciário impor outros requisitos quando a própria lei não faz ressalva às hipóteses elencadas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00352619520168070001 DF 0035261-95.2016.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/08/2017, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/09/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA PREFERENCIAL. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE CNH. ABATIMENTO DA INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DPVAT. O simples fato de alguém não possuir carteira de habilitação para dirigir veículo não é elemento suficiente para lhe atribuir responsabilidade pela ocorrência do sinistro, por se tratar de infração administrativa que não induz presunção de culpa.Ratificada a condenação nos danos materiais, pois as notas fiscais apresentadas pelo autor são condizentes com a descrição dos serviços realizados e as estimativas trazidas pela demandada não se constituem em meio idôneo para comprovar o alegado excesso na quantificação dos danos.Incabível determinar o abatimento do seguro DPVAT como pretendido pela apelante, considerada a ausência de prova de que a parte tenha recebido o valor em questão.APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70071819692 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 16/03/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2017)
Da mesma forma, não há o que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa eis que as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e as lesões sofridas no apelado, cabendo ao apelante tal ônus, como sopesado pela magistrada de 1o grau:
“Quanto à alegação pela requerida de necessidade de expedição de ofício ao hospital, verifica-se que não há prova de tentativa de obtenção dos documentos por parte dessa, sendo que tal ônus a incumbe.
Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado ao boletim de atendimento médico, juntado aos autos comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 18/01/2020.
A perícia médica judicial realizada concluiu que FERNANDO BENEDITO DO ESPIRITO SANTO, apresenta invalidez permanente parcial completa do 1o dedo (hálux) do pé direito avaliada em 100%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados.
Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida.”
No que concerne a sucumbência recíproca, tem-se que o artigo 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.
O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que o autor sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade de arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.
O autor ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento do valor correspondente a 40 vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País mas, o valor da indenização, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Como se sabe, o valor indenizatório é pré-tabelado e o julgador não pode livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, de modo que é pertinente a justa distribuição sucumbencial prevista no caput do artigo 86 do CPC.
Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:
“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).
Cito precedentes:
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRATICAMENTE - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO PRETENDIDA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI, MAS FIXADA, COM APOIO NO LAUDO PERICIAL, EM 50% DO VALOR LEGAL – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA INTEIRAMENTE À PARTE RÉ SEGUNDO A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO PRÉ-FIXADO EM LEI SEM MARGEM À JUDICIAL – PRETENSÃO APELATÓRIA À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – CPC, ART. 86, “CAPUT” – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (N.U 1020112-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DA SEQUELA PERMANENTE - AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - INDEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE A DATA DO ACIDENTE - HONORÁRIOS - SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - VALOR NÃO IRRISÓRIO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA. (...) Tendo o autor formulado pedido expresso de valor certo de indenização do seguro DPVAT, o reconhecimento judicial de montante inferior enseja a sucumbência recíproca a teor do previsto no art. 86 do CPC.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.027738-2/001, Relatora: Desa. Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 25/06/2020).
“Seguro obrigatório. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor é portador de invalidez parcial e permanente no patamar de 12,5% da Tabela, ou seja, R$1.687,50. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência reciproca. Honorários advocatícios fixados em 1 salário mínimo vigente. Apelação da ré. Requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no valor da condenação, ou ainda em valor inferior a condenação. Descabimento. Valor irrisório. Sentença mantida. Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível 1003074-17.2018.8.26.0066; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020).
Quanto ao seu valor, necessária a manutenção do quantum fixado, pois devem esses ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC, como no caso dos autos.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (N.U 1036859-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 40% à autora e 60% à Porto Seguro, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3o do CPC em relação ao autor/apelado.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora